Tribunal: TJPA
Processo: 0806436-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806436-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: RUTH LUIZA RAMOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO POR RISCO DE DESABAMENTO.

DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO À PARTE REQUERIDA QUE PROVIDENCIE IMÓVEL PARA MORADIA DA AUTORA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

2. Diante da comprovação de que a obra realizada pela parte ré causou graves danos ao imóvel em que reside a parte autora, que é pessoa idosa, tornando-o inabitável por iminente risco de desabamento, é possível a concessão de tutela de urgência antecipada consistente na determinação de providenciar imóvel para moradia provisória da autora.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSUE ROCHA DA SILVA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu pedido de antecipação de tutela, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (processo de origem nº 0833493-11.2018.814.0301) proposta por RUTH LUÍZA RAMOS BARROS ajuizada em desfavor do Agravante.

A decisão combatida assim consignou (ID. 4970427):

“[...] Requer a autora a concessão de tutela provisória antecipada na mesma petição inicial em que apresenta seu pedido final, em pedido cuja natureza, por isso, se assemelha à da tutela provisória de urgência incidental, prevista no CPC, que tem como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Quanto a probabilidade dos direitos da autora, resta comprovado diante dos documentos acostados aos autos, principalmente quanto ao auto de infração e interdição da obra do prédio da ré de ID nº 4919035 e fotos demonstrando a veracidade de suas alegações quanto a obra irregular.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta comprovado no laudo de ID nº 4919049 onde se constata que a iminência de um desabamento do imóvel da autora.

Isto posto, com fundamento no art. 300, do CPC, defiro o pedido da autora de tutela de urgência, para determinar que a empresa ré FISH BLADDER AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME,
disponibilize para autora e seus familiares, até o final do processo, um imóvel para imediata mudança e moradia, no prazo material de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.
[...]”

Posteriormente, em decisão de ID. 16427528, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da requerida FISH BLADDER AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, de forma que a decisão liminar anteriormente proferida foi estendida ao requerido JOSUÉ ROCHA DA SILVA:

[...] Assim, entendo que a requerida FISH BLADDER AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, não é parte legítima para figura no polo passivo desta demanda, pelo que julgo extinto o processo sem resolução de mérito para a referida pessoa jurídica, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Quanto à medida liminar proferida em ID. 4970427, torno a mesma sem efeito, apenas, no que concerne a concessão de tutela antecipada em face da requerida FISH BLADDER AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, e
stendendo a mesma ao réu
JOSUÉ ROCHA DA SILVA
, ao qual devolvo o prazo para cumprimento da tutela provisório, advertido sobre a multa imposta
. [...]”

Em suas razões (ID. 3266328), o agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco no interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar ao Agravante que disponibilize novo imóvel, para efeito de relocar a Agravada e demais ocupantes do imóvel em que essa reside. Aduz que o laudo pericial juntado pela Agravada foi produzido por Engenheiro particular e, ainda que o documento ateste que a obra realizada no imóvel do Agravante foi a causa dos abalos no imóvel onde reside a Agravada, trata-se de prova unilateral, não podendo ser utilizado como fundamento da antecipada tutela. Prossegue defendendo a necessidade de realização de perícia judicial para constatação das condições da estrutura do imóvel objeto da lide, face a complexidade da causa.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso.

Na decisão de ID. 3896549, a Exma. EDINEA OLIVEIRA TAVARES proferiu decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (ID. 4055528), nas quais a parte agravada requer a manutenção da decisão combatida, afirmando que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da irregularidade da obra (quando da fase de fundação do prédio), bem como os graves danos na estrutura de seu imóvel, e principalmente pelo iminente risco de desabamento. Quanto ao risco da demora, aduz que restou caracterizado pela iminência de desabamento do imóvel da agravada (conforme comprovação através do laudo) desde a distribuição da ação até os dias atuais, várias alterações graves já ocorreram no imóvel, o que aumenta a urgência aduzida pela parte agravada.

Redistribuídos os autos, vieram conclusos à minha Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalta-se, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de antecipação de tutela, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de reforma da decisão pela qual o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora e determinou ao requerido que “disponibilize para autora e seus familiares, até o final do processo, um imóvel para imediata mudança e moradia, no prazo material de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.”

No caso, é possível mesmo inferir do alegado e da documentação que instrui a inicial a presença dos elementos indicativos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito restou demonstrada pela Autora/Agravada não só pela irregularidade da obra (quando da fase de fundação do prédio), mas também, os graves danos na estrutura de seu imóvel, e o risco de desabamento.

Os documentos acostados aos autos pela Autora/Agravada consistem em cópia dos embargos da Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém e interdito do Departamento de análise de projetos e fiscalização (ID. Nº 4919035 dos autos de origem), e indicam que a obra vizinha, quando da fase de fundação da construção de um prédio de 05 pavimentos, não contou com a autorização, fiscalização, nem permissão da Prefeitura Municipal de Belém. Sendo assim, presente o
fumus bonis iuris
que autorizou a concessão da tutela antecipada pelo Magistrado de origem.

Também restou demonstrado pela Autora/Agravada a existência de graves danos estruturais em seu imóvel, bem como prova segura de que a obra vizinha, pelo menos quando da fase de fundação, se encontrava irregular, tendo sido inicialmente embargada (ID. Nº 3265947 - Pág. 45) e, posteriormente, em razão do descumprimento do embargo, se deu a interdição pela Municipalidade (ID. Nº 3265947 - Pág. 50).

Quanto ao agravante, não trouxe aos autos nenhum laudo técnico pericial para contestar o laudo apresentado pela parte autora, mas tão somente, buscou direcionar a culpa para a agravada pelos danos estruturais ocorridos no seu imóvel.

Depreende-se dos autos que a autora RUTH LUIZA RAMOS BARROS mora no imóvel localizado à Quarta Rua, nº 35, Bairro Marambaia, CEP 66.623-190, Belém-Pará.

Conforme Laudo Técnico realizado por engenheiro civil acostado no ID. 4919049, foi constatado que o imóvel da autora sofre dano e risco de desabamento devido à edificação realizada pelo ora agravante.

As fotografias acostadas aos autos de origem pela autora/agravada nos Ids. 8813488, 8813490, 8813493 e 8813499 demonstram variadas fissuras profundas no imóvel, além de desnível no piso, infiltrações.

Assim, diferentemente do alegado pelo ora agravante, há indícios de que os danos provocados no imóvel da autora, com risco de desabamento, foram de responsabilidade do réu, ora agravante.

Noutro vértice, o agravante não comprova que as rachaduras no imóvel da autora são anteriores à obra, vez que não tinha acesso ao interior da casa da autora para fazer tais registros. A fotografia que juntou foi apenas a da fachada da residência da autora, inservível para comprovar a pré-existência de danos no interior da casa.

Nesse sentido, diante da probabilidade do direito da autora em relação aos danos causados em sua casa em virtude da obra executada pelo requerido no imóvel vizinho, e o risco de dano decorrente da interdição de sua residência e da falta de condições de arcar com os aluguéis de outra moradia, sendo a autora pessoa idosa de quase 80 (oitenta) anos de idade, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão de ID. 3896549 para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024